Tribunal: TJDFT
Processo: 0700389-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700389-98.2025.8.07.0000 RECORRENTE: PIRAPORINHA PISOS LTDA RECORRIDO: CARTOON PSI - CARTOON PRODUTOS E SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA. - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ARTIGO 774 CPC. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 774, inciso III, do CPC, considera-se ato atentatório à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que dificulta ou embaraça a realização da penhora. 2. Cabível a aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça configurada pelas ações da parte executada que inviabilizaram a penhora e avaliação de bens para satisfação do crédito exequendo e levou ao credor gastos com diligências inúteis junto à Tribunal localizado em outro Estado. 3. Recurso conhecido e improvido. A parte recorrente aponta violação ao artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando não ser possível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, porquanto ausente demonstração de que a insurgente agiu dolo para fraudar a execução, ressaltando que a mudança do endereço foi motivada por desocupação forçada do imóvel anterior, e não por intenção de ocultar bens. Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARCELA CARVALHO BOCAYUVA, OAB/DF 41.954. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 774, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrida no ID 76046754. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024